Tribunal: TJES
Processo: 5000221-91.2024.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-91.2024.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANA PAULA TOMAZ PIMENTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000221-91.2024.8.08.0054

Origem
: Juízo de São Domingos do Norte - Vara Única

RECORRENTE
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO
: ANA PAULA TOMAZ PIMENTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR HACKER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESENTE. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A autora ajuizou ação contra a Ré narrando que teve sua conta no Instagram invadida por hackers, perdendo totalmente o acesso e utilizando o perfil para promover fraudes. Aduz ainda que tentou entrar em contato com a ré para o restabelecimento de sua conta, sem, contudo, sucesso. Em razão desses fatos, requer, liminarmente, o restabelecimento do seu perfil (Usuário: “oficial_anapaula20) e, no mérito, a confirmação da liminar e o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, ratificando a liminar concedida e condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) inexistência de falha na prestação de serviço por parte da ré; (ii) inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais, por culpa exclusiva de terceiro; (iii) ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pelo Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Restou incontroverso que o autor, de fato, teve a sua conta invadida por terceiros, utilizando-a para perpetrar golpes. Nesse sentido, tem-se que, na condição de fornecedora de serviço, é dever da ré dispor de mecanismos eficazes de segurança que impeçam o acesso de terceiros aos dados de seus usuários. Cuida-se de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos por estes suportados, em especial quando se constata que, mesmo alertada sobre episódio de usurpação de dados de acesso à rede social, a ré não promove diligência a tempo para verificar sua ocorrência.

6. Aliás, sobre o ponto específico, merece o registro a ausência de demonstração da ré no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII).

7. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC – inversão do ônus da prova ope legis), bem como a alegada culpa exclusiva de terceiro, já que não há qualquer mínima evidência nos autos no sentido de que o Autor tenha de alguma forma contribuído para expor ou fragilizar a segurança de sua conta mantida junto a Ré.

8. Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço da ré, porquanto terceiros obtiveram os dados de acesso do perfil de usuário do autor no aplicativo Instagram, a fim de usarem sua imagem, diante da comunidade a que pertencia, visando a aplicação de golpes.

9. Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, eis que o autor, além de ter sua conta invadida, ficou privado de acessá-la, e mesmo tenha durado apenas 4 (quatro) dias, foi o suficiente para permitir com que terceiros aplicassem golpes utilizando em nome da titular da conta, violando assim o seu nome e sua honra. O caso em si não se trata tão somente da perda de um perfil de rede social, mas do próprio prestígio e confiabilidade que o autor gozava perante seu público, não podendo ser desconsiderado o fato de que ela se vale justamente do aplicativo para a divulgação do seu trabalho. A falha na prestação do serviço e segurança é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está acima do patamar fixado por este colegiado em casos análogos, conforme se pode observar pelas jurisprudências que logo cito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. HACKER. RESPONSABILIDADE. DADOS DA CONTA COMERCIAL. OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] Tenho, por fim, que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5015379-78.2022.8 .08.0048, Relator.: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DO INSTAGRAM HACKEADA. FALHA NA SEGURANÇA DA REDE SOCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. [...] POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO O MONTANTE DE R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50084231720238080014, Relator.: FELIPE LEITAO GOMES, Turma Recursal - 5ª Turma).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACEBOOK. INVASÃO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 1.000,00. VALOR ADEQUADO. DANO MATERIAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5019979-83.2023.8 .08.0024, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

10. Sendo assim, visando alinhar o julgamento com a jurisprudência predominante e da necessária observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, acolhe-se parcialmente o recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se encontra condizente com os parâmetros desta Turma Recursal e adequada às peculiaridades do caso concreto.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para tão somente minorar o quantum indenizatório ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os consectários legais da condenação observados na sentença.

12. Sem custas e sem honorários, ante ao parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)